Tribunal: CARF
Processo: 11065.721411/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais, devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já com a sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as questões abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos, através de vasto conjunto probatório.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA E OS PRESTADORES DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato, inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a desconsideração dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido. Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente, identificando a verdade dos fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de aquisição de bens ou serviços que geraram os créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os valores indevidamente creditados.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por expressa vedação legal.
PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. VEDAÇÃO LEGAL.
É legalmente vedada (art. 74 da a Lei no 9.430/1996) a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, com créditos de terceiros.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721411/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.454 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CALÇADOS DI CRISTALLI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA
TESTEMUNHAL.
DEPOIMENTO
PESSOAL.
DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência
de instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos
pessoais, devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de
declaração escrita já com a sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as
questões abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos,
através de vasto conjunto probatório.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA
E
OS
PRESTADORES
DE
SERVIÇO.
SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por consequência cabe a
desconsideração dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo
ser exigido. Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente,
identificando a verdade dos fatos.
CRÉDITOS BÁSICOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS.
OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações de aquisição de bens ou serviços que geraram
os créditos aproveitados foram simuladas glosam-se os valores indevidamente
creditados.
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
FOLHA
DE
SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
PIS/COFINS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. VEDAÇÃO
LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721411/2012-46
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

É legalmente vedada (art. 74 da a Lei no 9.430/1996) a compensação de
débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e contribuições administrados
pela RFB, com créditos de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (relator), Tatiana
Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que
davam provimento parcial apenas para que a unidade preparadora reapurasse os valores das
contribuições PIS/Cofins devidos, abatendo-se os valores recolhidos pelas empresas Diversu’s
Componentes para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti & Cia Ltda – ME,
nos montantes levantados na realização da diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 1121, apresentado em oposição ao julgado proferido no âmbito da
DRJ/RS que manteve o lançamento de PIS, acompanhado de multa de oficio de 150%,
consubstanciado no Auto de Infração de fls. 3 e no Relatório Fiscal de fls. 85.
Para o melhor e fiel acompanhamento dos fatos, matérias, trâmite e alegações,
transcreve-se o relatório da decisão de primeira instância:

“O contribuinte em epígrafe foi alvo de fiscalização que teve seu início em
08/09/2011. Dessa fiscalização foi lavrado um Auto de Infração lançado contra
a fiscalizada referente às contribuições de PIS e de COFINS do período de
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

janeiro de 2009 a dezembro de 2010 (fls. 2 a 84). O crédito tributário total
lançado correspondeu a R$ 1.375.004,64 (R$ 1.129.733,32 a título de COFINS
e R$ 245.271,32 a título de PIS). O Relatório Fiscal correspondente a esse
lançamento encontra-se às fls. 85 a 109.
A fiscalização teria constatado que a Calçados Di Cristalli Ltda. juntamente
com a empresa Calçados Mollino Ltda. constituía grupo econômico de fato e
irregular, com a finalidade de sonegar contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, por meio de três “prestadoras de serviço”
– Diversu’s Componentes para Calçados Ltda., Mixage Calçados Ltda. e
Cleiton Lazaretti & Cia. Ltda. Essas sociedades não seriam independentes, mas
sim empresas interpostas.
O risco da atividade econômica assumido por essas três sociedades teria se dado
de forma artificial e com o objetivo de criar uma situação jurídica com vistas a
simular a contratação de prestação de serviços de industrialização, em lugar dos
serviços prestados pelos próprios funcionários da Di Cristalli.
Com isso a fiscalizada usufruiria do benefício de créditos de PIS e de COFINS
na contratação de serviços de pessoas jurídicas, visto que tal benefício não seria
contemplado pela mãodeobra paga a pessoas físicas em sua folha de salários.
Dessa forma, a fiscalização desconsiderou os serviços prestados pelas empresas
Diversu’s, Mixagem e Cleiton Lazaretti para efeitos de cálculo de créditos para
essas contribuições. A partir da relação de notas fiscais apresentadas pela
fiscalizada foi elaborado a planilha constante no Anexo LIV dos autos, onde
estão todas as notas fiscais emitidas por essas empresas, com a aplicação das
alíquotas de 1,65% e 7,6% para apuração do valor devido de PIS e de COFINS.
A Calçados Mollino Ltda. com base no inciso I, do art. 124, do CTN, foi
considerada como responsável solidária pelo crédito tributário aqui lançado.
Foi aplicada multa de 150% prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96,
visto que estaria relacionada com as circunstâncias previstas no art. 68,
combinado com o art. 71, ambos da Lei no 4.502/64, tendo em vista o
entendimento de que seria claro o objetivo de sonegação por parte da Di
Cristalli. Em decorrência disso foi feita também Representação Fiscal para fins
penais.
A ciência do Auto de Infração foi dada ao contribuinte em 24/05/2012 (fl. 3 e
43).
A impugnação foi apresentada em 25/06/2012 (fls. 736 a 778), onde em síntese
o contribuinte faz as seguintes alegações:
QUE a indústria calçadista se utiliza com grande freqüência dos chamados
“ateliês”, sendo que diversas empresas desativam suas seções de préfabricação,
optando pela contratação dos serviços desses ateliês, e indo a produção desses
para a “empresa denominada de âncora”. Com isso muitos funcionários dessa
empresa âncora passaram a ser donos do seu próprio negócio sem que isso
afrontasse qualquer norma legal. Diz que não conhece nenhuma indústria de
calçado que não trabalhe em parceria com ateliês no que diz respeito a fase do
processo de costura.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

QUE a autuada atuaria na condição de empresa âncora com as parcerias
firmadas com esses ateliês, entre os quais Diversu’s Componentes para
Calçados Ltda., Mixage Calçados Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia Ltda.
QUE a empresa Diversu’s se especializou no refinamento na parte da costura e
da forração, ou seja, efetuava tão somente esses dois tipos de trabalho, sendo
criada para trabalhar em parceria com a empresa âncora, no caso a autuada.
QUE o fato de a contadora dessas empresas ser a mesma da autuada não
significa nenhum vínculo, pois essa profissional pode ter tantos quantos clientes
consiga atender. Diz, ainda, que seria verdade que a contadora é sua
funcionária, mas mesmo assim ela teria liberdade total para trabalhar fora do
expediente normal naquilo que melhor lhe aproveitar.
QUE o fato de constar nos dados cadastrais da empresa “Diversu’s” o telefone,
email e local de trabalho da sede da autuada não fazem qualquer meio de prova.
QUE o fato das faturas de energia elétrica da empresa da Diversu’s saírem em
nome da autuada se deve ao fato de ela ser proprietária do imóvel.
QUE o fato de os ateliês adquirirem seus insumos da empresa âncora faz parte
da parceria entre ambos.
QUE a empresa Mixage se especializou na etapa de produção relacionada à
costura, sendo que essa empresa também foi constituída por funcionários da
autuada. Sua constituição foi com o propósito de trabalhar em parceria com a
autuada, logo não seria estranho que todas as suas receitas fossem provenientes
da Di Cristalli, mas, que, todavia, tal fato não descaracterizaria a independência
entre ambas.
QUE a empresa Cleiton Lazaretti se especializou nas etapas de produção
relacionadas com a forração de palmilhas e costura. O fato de a contadora ser a
mesma da autuada em nada vincularia ambas empresas, sendo que essa empresa
não suportou despesas com locação em virtude de convênios com a Prefeitura.
QUE o mesmo prédio abrigou as empresas Mixage e Cleiton Lazaretti devido
ao fato de ele ser grande e bem dividido.
QUE a GFIP de todas essas empresas foi enviada pela Sra. Marli com o auxílio
de seus colegas de trabalho (no caso da empresa Di Cristalli). Faz observação
que a senhora Marli Maria Pletsch, funcionária da autuada, é uma profissional
de destaque na região.
QUE sobre as reclamatórias trabalhistas, diz ser sabido que a Justiça do
Trabalho possui entendimento pacificado no sentido de que a tomadora de
serviços deve responder solidariamente com a prestadora de serviço pelos
débitos trabalhistas. Portanto é normal que a autuada venha a ser incluída no
pólo passivo de funcionários dos chamados ateliês.
QUE por uma questão de isonomia, todos são iguais perante a lei, sendo vedado
à União instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente. Isso se enquadraria no caso da autuada no exato instante
em que todas as grandes indústrias de calçado trabalham diariamente com os
chamados ateliês. O Auto de Infração violou o princípio constitucional da
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

igualdade ao impedir a autuada de concorrer em igualdade de condições com as
empresas do seu segmento.
QUE o planejamento fiscal adotado pela autuada é incentivado por órgãos do
governo e amplamente utilizado por todas as indústrias de calçado. A Carta
Constitucional assegurou ao contribuinte a liberdade para organizar e
reorganizar seus negócios da forma que entender conveniente.
QUE a parceria entre a empresa âncora (Di Cristalli) e os ateliês não se amolda
ao conceito de simulação, pois existiram declarações de vontade no sentido de
perfectibilizar a parceria, bem como as intenções de ambas as partes são
verdadeiras, legítimas e reais, sendo as empresas envolvidas autônomas e
independentes.
QUE mesmo crente do êxito da inexistência de ato simulado ou da formação de
grupo econômico, a autuada se insurge quanto à aplicação da multa qualificada
de 150%, visto que não caracterizada a simulação, posto que na pior das
hipóteses a multa punitiva deve ser reduzida para o percentual de 75%.
Por fim, requer: a) o recebimento de sua impugnação; b) que sejam intimados
para prestar depoimento perante a autoridade fiscal a Sra. Márcia Adriana
Colombo, Diego Cavallin, Cleiton Lazzareti, Cleber Cavallin e Lucas Henrique
Kem; c) que seja tornado nulo e insubsistente o Auto de Infração, tornandose
sem efeito as penas pretendidas em face da autuada, com a competente baixa
dos seus registros; d) a eventual juntada de qualquer meio de prova, mediante
eventuais diligências a serem requeridas, a fim de confirmar as suas alegações.”

A decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre,
Acórdão DRJ/POA n.o 10-40.434, possui a seguinte ementa:

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 A 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência
de instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos
pessoais, devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração
escrita já com a sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as
questões abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos,
através de vasto conjunto probatório.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA
E
OS
PRESTADORES
DE
SERVIÇO.
SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por conseqüência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente,
identificando a verdade dos fatos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência
de instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos
pessoais, devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração
escrita já com a sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as
questões abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos,
através de vasto conjunto probatório.
INEXISTÊNCIA MATERIAL DE SEPARAÇÃO ENTRE A INTERESSADA
E O PRESTADOR DE SERVIÇO. SIMULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO
DA OPERAÇÃO. GLOSA DOS CRÉDITOS.
A realização de prestação de serviço quando a empresa tomadora e as empresas
prestadoras são separadas formalmente, no papel, mas na realidade, de fato,
inexiste separação, pois, materialmente, são e atuam como um único grupo
econômico, caracteriza simulação de atos visando benefícios tributários,
acarretando a ilegalidade da operação. Por conseqüência cabe a desconsideração
dos atos jurídicos simulados devendo o correspondente tributo ser exigido.
Comprovada a simulação através de acervo indiciário convergente,
identificando a verdade dos fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos de Impugnação.
Alegou também que teve seu direito de defesa cerceado devido à negativa de produção de prova
testemunhal.
Por meio da Resolução de no 3201-000.761, de 24/01/2017 (fls. 1163 e ss.), esta
Turma baixou os autos em diligência, a fim de esclarecer dúvidas levantadas pela Recorrente:

“Assim sendo, a diligência ora em pauta, deverá ser realizada para que sejam
intimadas a Diversu’s Componentes para Calçados Ltda. (incorporada
posteriormente pela recorrente), Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Cia. Ltda para que demonstrem, no período abrangido pela autuação, os
seguintes tópicos:
ia fiscalização acusa as empresas de funcionarem no mesmo endereço, ao passo
que a recorrente afirma que uma das "empresas ateliers" locou um espaço na
sua fábrica, ao passo que as outras duas, funcionaram em um galpão cedido pelo
Município de Gramado, como parte do programa de incentivo para os ateliers.
Assim sendo, deve ser intimada a recorrente, que incorporou a empresa
Diversu ́s para que comprove a locação no período de autuação, com contrato,
provas de pagamento, inclusive das contas, como as de luz, cujos custos teriam
sido arcados pelo atelier.
Com relação às Mixage e a Cleiton Lazaretti, devem ser intimada para
comprovar que o espaço no qual funcionavam, era um galpão cedido pela
Prefeitura de Gramado, como parte do convênio firmado com os ateliers da
região.
Ii seja demonstrado a sua estrutura administrativa;
iii. seja demonstrado a composição de seus custos;
iv. seja demonstrado para que explicitem quais os serviços eram realizadas para
a recorrente;
v. sejam juntadas as notas fiscais de entrada e saída de produtos para a
recorrente;
Ademais, quaisquer outros elementos probatórios, que demonstrem a
efetividade de suas operações, isto é, que eram prestadoras de serviços para a
recorrente, sendo pessoas jurídicas independentes e autônomas, deverão ser
juntadas para a formação do convencimento do colegiado.
Finalmente, superada essas questões, deve também ser a diligência para que se
demonstre que, do montante total da autuação, foram abatidos os valores
recolhidos pelas empresas Diversu’s Componentes para Calçados Ltda.,
Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, conforme declaração de
Simples Nacional, juntadas aos autos.
As empresas devem ser intimadas para se manifestar no prazo de trinta dias,
prorrogáveis uma vez, devendo, da mesma forma, ser intimada a Fazenda
Nacional para que se manifeste sobre a resposta da diligência.
É como voto.
Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo”

Às fls. 3812 e ss., encontra-se o Despacho de Diligência Fiscal. Intimada, a
Recorrente apresentou suas considerações através da petição de fls. 3832 e ss.
É o relatório.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, os fatos, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de
recondução e regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo
Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Segundo a fiscalização, a Recorrente, juntamente com a CALÇADOS MOLLINO
LTDA constituiu grupo econômico de fato e irregular, com a finalidade de sonegar contribuições
sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, por meio de três “prestadoras de
serviço”. As empresas DIVERSU ́S COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA, MIXAGE
CALÇADOS LTDA e CLEITON LAZARETTI & CIA LTDA, embora constituídas
regularmente, não eram, de fato, sociedades independentes, mas apenas empresas interpostas
daquela.
Essa é a síntese da acusação.
No julgamento realizado em 24/01/2017, esta mesma Turma, através da
Resolução de no 3201-000.761, baixou os autos em diligência, a fim de que se aprofundasse a
investigação, o que, a nosso juízo, findou por corroborar o trabalho fiscal e deu mais substância à
autuação.
Nesse contexto, passamos a reproduzir, e adotar como razão de decidir, o voto
vencido que integrou o julgamento convertido em diligência, após o qual acrescentaremos
fundamentos outros que o caso reclama:
“Das preliminares
A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por ter cerceado seu
direito de defesa, ao negar a realização de prova testemunhal, devidamente
requerida em impugnação.
Em atenção ao alegado, no tocante à oitiva das testemunhas arroladas,
esclarece-se que, no processo administrativo fiscal, vigora o princípio da
persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao
julgador, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade
para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias
ou indeferindo-as, quando prescindíveis ou impraticáveis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A decisão recorrida motivou o indeferimento da instrução probatória nestes
termos:
Em todo o caso, pela análise dos autos, tal pedido também não se justifica
quando as provas abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos
autos, através de documentos, declarações, circularizações, planilhas,
informações prestadas pelas próprias empresas, entre outros.
No presente caso, de fato, mostra-se prescindível a realização da oitiva das
testemunhas.
Eventuais testemunhos poderiam ser objeto de declarações escritas, trazidas
pela parte interessada, as quais serão consideradas em conjunto com as demais
provas acostadas aos autos.
Desta forma, indefere-se o pleito de nulidade do acórdão recorrido, bem como o
pedido de oitiva de testemunhas.
Do mérito
A exigência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurados pelo
regime da não cumulatividade, decorre da glosa de créditos apropriados pela
recorrente.
Os créditos glosados referem-se a despesas com serviços de industrialização
por terceiros, que a fiscalização entendeu terem sido praticados por
interpostas pessoas. A fiscalização afirma que três prestadoras de serviço
da recorrente, quais sejam as empresas Diversu’s Componentes para
Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda,
embora constituídas regularmente, não eram, de fato, sociedades
independentes, mas sim meros estabelecimentos da própria contribuinte.
Afirma que estas empresas simulavam a prestação de serviços com a
finalidade de auferir benefícios exclusivamente tributários, pois, por meio
da transferência de mão-de-obra da recorrente para as prestadoras de
serviço, apropriavam-se de créditos no regime da não cumulatividade do
PIS e da Cofins decorrentes dos pagamentos efetuados a estas empresas.
A recorrente, por sua vez, sustenta a licitude do seu plano de negócios,
afirmando tratar-se de planejamento fiscal amplamente difundido em toda
a região calçadista do Vale dos Sinos.
Aduz que o processo de produção dos calçados pode ser dividido em 5
(cinco) etapas, quais sejam: o design/modelagem; o corte; a costura; o
solado e finalmente a montagem/acabamento.
Diante das peculiaridades de cada uma destas etapas, foram sendo criados
núcleos de trabalhadores que buscaram na especialização uma maior
remuneração dos seus serviços, nascendo ali os chamados ateliês.
Afirma que a parceria formada entre a recorrente e os chamados ateliês
não se amolda ao conceito de simulação, pois as declarações de vontade no
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

sentido de perfectibilizar a parceria, bem como as intenções de ambas as
partes são verdadeiras, legítimas e reais.
Salienta que:
[...] os ateliês parceiros por mais "parceiros" que sejam da empresa ancora
possuem como restou e resta comprovado, sede própria, registros e inscrições
fiscais próprias, possuem administração e quadro funcionários próprios,
emitem corretamente as suas Notas Fiscais, possuem contas bancárias
próprias, celebram negócios de forma individual e independente, possuem
ativos e maquinário específico enfim, são empresas autônomas e independentes.
Pois bem, para a solução da lide mostra-se necessário antes o esclarecimento de
alguns conceitos.
A primeira distinção a ser feita refere-se aos termos elisão e evasão fiscal. De
forma sucinta, podemos conceituar elisão fiscal como sendo a economia lícita
de tributos. Já por evasão fiscal entende-se a diminuição da carga tributária
alcançada pela prática de sonegação, fraude ou simulação, vedadas pelo nosso
ordenamento jurídico.
A autoridade fiscal afirma que a recorrente teria adquirido serviços de interposta
pessoa – prática vulgarmente conhecida como constituição de empresa por meio
de sócio “laranja”, conceituada juridicamente como simulação.
De Plácido e Silva conceitua simulação como “o artifício ou o fingimento na
prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de
mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui (...)
No sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado
enganosamente ou com fingimento, para esconder a real intenção ou para
subversão da verdade. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins
ocultos para engano e prejuízo de terceiros” (Silva, De Plácido e. Vocabulário
Jurídico. Ed. Forense, 1990).
Luciano Amaro complementa que “a simulação seria reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando e
aquele que elas formalizam.” (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro.
13a Ed. Ed Saraiva, 2007, p. 231)
Simulação corresponde, portanto, a realização de atos ou negócios jurídicos
através de forma prescrita ou não defesa em lei, mas de modo que a vontade
formalmente declarada no instrumento oculte deliberadamente a vontade real
dos sujeitos da relação jurídica. O ato existe apenas aparentemente; é um ato
fictício, uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso
do ostensivamente indicado.
A autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação
para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação
tributária de acordo como os fatos efetivamente ocorreram, em detrimento
daquela verdade jurídica aparente.
Esta afirmação encontra-se em consonância com o atual estágio de evolução do
pensamento jurídico. Já se encontra ultrapassada a fase da idolatria à Lei, e isto
não apenas em relação aos ramos clássicos do Direito; o Direito Tributário
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

também acompanhou esta passagem da jurisprudência dos conceitos para a
jurisprudência dos valores.
Segundo a hermenêutica contemporânea, ao fatos jurídicos tributários não
devem ser interpretados apenas sob a ótica das formas jurídicas permitidas, mas
sim também sob a perspectiva de sua utilização concreta, à luz dos valores
básicos de igualdade, da solidariedade e da justiça. Pondera-se a liberdade com
a isonomia e a capacidade contributiva.
Marco Aurélio Greco, com lucidez, ressalta que esta transformação acompanha
a mudança ocorrida em nossa realidade política, social e fática:
Por outro lado, a liberdade absoluta do contribuinte levou a uma infinidade de
estruturas negociais e reestruturações societárias que, com propriedade, foram
consideradas meramente “de papel”. A prevalência da forma levou, da
perspectiva da legalidade, à veiculação de praticamente quaisquer conteúdos
desde que através de lei em sentido formal; e da perspectiva da liberdade de
auto-organização ao surgimento de “montagens jurídicas” sem qualquer
substância econômica, empresarial ou extra-tributária.
Enquanto o modelo formal de abordagem do fenômeno tributário era levado à
sua quintessência e privilegiava a forma – e não apenas esta, pois chegava até
mesmo à idolatria da linguagem em que esta se apresentava – a realidade
política, social e fática mudava profundamente.
A Constituição de 1988 assumiu o perfil de uma Constituição da Sociedade
Civil, diversamente da Carta de 1967 que possuía o feitio de uma Constituição
do Estado-aparato (GRECO, 2005). Esta mudança se espraia por todo seu texto
a começar pelo artigo 1o que afirma categoricamente ser o Brasil um Estado
Democrático de Direito e não apenas um Estado de Direito e seu art. 3o, I coloca
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo
fundamental da República. Isto implica colocar a variável social ao lado e no
mesmo plano da individual e abre espaço para se reconhecer a solidariedade
social como fundamento último da tributação (GRECO, 2005).
[...]Por outro lado, a sociedade passou a ver nos direitos fundamentais e na
eficácia jurídica das normas que os prevêem um canal relevante de
reconhecimento e atendimento das demandas sociais.
Por fim, criou-se a consciência de que a criatividade deve ser prestigiada, mas é
importante reagir contra a mera esperteza de quem quer levar vantagem como se
o indivíduo vivesse isolado, tendo o mundo submetido à sua disposição ou
predação. (Greco, Marco Aurélio, artigo “Crise do Formalismo do Direito
Tributário”, publicado na Revista da PGFN no 01)
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco
encontra-se autorizado “a determinar os efeitos tributários decorrentes do
negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo
negócio retratado na forma simulada pelas partes” (Amaro, Luciano, ob. cit., p.
233/234).
Assim, quando verificado que o contribuinte, com o único objetivo de não
recolher tributos, adota formas jurídicas anormais, insólitas ou inadequadas, as
mesmas podem ser desconsideradas, exigindo-se os tributos que seriam devidos
não fosse a forma jurídica anormal adotada.
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Tal procedimento se encontra fundamentado no artigo 149, inciso VII do CTN,
que permite à fiscalização tributária, com respeito à ampla defesa e ao
contraditório, através de procedimentos administrativos, efetuar o lançamento
de ofício requalificando os atos e negócios praticados, desde que comprove a
existência do dolo, da fraude ou da simulação.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]VII quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Uma questão a ser dirimida é a de se saber se houve, no procedimento fiscal,
comprovação material da infração e, para tanto, algumas considerações acerca
de direito probatório, ou mais especificamente sobre como se chega à
comprovação material de um dado fato, são necessárias.
Na busca pela verdade material – princípio este informador do processo
administrativo fiscal –, a comprovação material de uma dada situação fática
pode ser feita, em regra, por uma de duas vias: ou por uma prova única, direta,
concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma
hierarquização pré-estabelecida dos meios de prova, sendo perfeitamente
regular o estabelecimento da convicção a partir do cotejamento de elementos de
variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao
processo. É a consagração da chamada prova indiciária, de largo uso no direito.
A comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma
prova única, isolada; aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma
confissão expressa do infrator, coisa que, como facilmente se infere,
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
O uso de indícios não pode ser confundido com a utilização de presunções
legais. Diferem a presunção e o indício pela circunstância de que àquele o
direito atribui, isoladamente, o vigor de um verdadeiro conformador de uma
outra situação de fato que a lei presume, por uma aferição probabilística que
ocorra no mais das vezes. Já o indício não tem esta estatura legal, uma vez que a
ele, isoladamente, pouca eficácia probatória é dada, ganhando ele relevo apenas
quando, olhado conjuntamente com outros indícios, transfere a convicção de
que apenas um resultado fático seria verossímil.
Faz-se necessário ainda lembrar que no direito administrativo tributário é
permitido, em princípio, todo meio de prova, uma vez que não há limitação
expressa, ressaltando que predominam a prova documental, a pericial e a
indiciária. Pois é exatamente a associação da primeira com a última que se
permite concluir a respeito da correção e validade do lançamento.
Desta forma, as provas indiretas – indícios e presunções simples – podem ser
instrumentos coadjuvantes do convencimento da autoridade julgadora quando
da apreciação do conjunto probatório do processo administrativo tributário. As
presunções legais ou absolutas independem de prova, assim como a ficção
jurídica. As presunções relativas admitem prova em contrário. As presunções
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

simples devem reunir requisitos de absoluta lógica, coerência e certeza para
lastrear a conclusão da prova da ocorrência do fato gerador de tributo.
Alberto Xavier, em “Do lançamento. Teoria Geral do Ato do Procedimento e do
Processo Tributário”, Ed. Forense, 2a ed., 1998, pág. 133, ao tratar das
presunções e da verdade material, assim se pronuncia:
A questão está em saber se os métodos probatórios indiciários, aí aonde são
autorizados a intervir, são, em si mesmo, compatíveis com o princípio da
verdade material.
Nos casos em que não existe ou é deficiente a prova direta pré-constituída, a
Administração Fiscal deve também investigar livremente a verdade material. É
certo que ela não dispõe agora de uma base probatória fornecida diretamente
pelo contribuinte ou por terceiros; e por isso deverá ativamente recorrer a todos
os elementos necessários à sua convicção.
Tais elementos serão, via de regra, constituídos por provas indiretas, isto é, por
fatos indiciantes, dos quais se procura extrair, com o auxílio de regras da
experiência comum, da ciência ou da técnica, uma ilação quanto aos fatos
indiciados. A conclusão ou a prova não se obtém diretamente, mas
indiretamente, através de um juízo de relacionação normal entre o indício e o
tema da prova. Objeto de prova em qualquer caso são os fatos abrangidos na
base de cálculo (principal ou substituta) prevista na lei: só que a verdade
material se obtém de modo direto e nos quadros de um modo indireto, fazendo
intervir ilações, presunções e juízos de probabilidade ou de normalidade. Tais
juízos devem ser, contudo, suficientemente sólidos para criar no órgão de
aplicação do direito a convicção da verdade.
Por fim, em se tratando especificamente da verificação da presença de
simulação, os atos praticados pelos contribuintes precisam ser analisados em
conjunto, não sendo suficiente a constatação da validade formal do ato visto de
forma isolada dos demais.
Analisa-se o filme e não apenas a foto.
Feitas estas considerações, pode-se voltar ao caso concreto que aqui se tem,
analisando-se os fatos trazidos pelas partes.
A fiscalização, com o objetivo de comprovar que a contratação das
empresas foi realizada de forma simulada, carreou aos autos diversos
documentos referentes aos negócios da recorrente e as empresas tidas como
interpostas pessoas.
Tendo em vista a profundidade com que os documentos são analisados no
acórdão recorrido, o mesmo será reproduzido, em parte, abaixo, passando
a compor também a presente decisão:
[...]Para ficar didaticamente melhor a exposição dos motivos que levaram a
fiscalização à autuação, assim como a respectiva análise dos argumentos
apresentados na impugnação pela autuada, passaremos a verificar ponto a
ponto do conjunto probatório constante nos autos. Tal simulação estaria
fundamentada em 20 itens, a seguir dispostos:
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

1o) Mesmo endereço das “prestadoras de serviço” A autuada, Di Cristalli se
localiza na Rua Imperatriz Leopoldina no 26, em Três Coroas, sendo que
em dezembro de 2007 abriu uma filial no no 33 dessa mesma rua. Nesse
mesmo endereço operaria a empresa Diversu’s Componentes para
Calçados Ltda. (ANEXO I e ANEXO VII 2).
Os endereços se confundiam, assim como o funcionamento dentro da
mesma área industrial, pois era utilizada a mesma sede e as mesmas
instalações, demonstrando se tratarem da mesma unidade fabril.
Da mesma forma as empresas Mixage e Cleiton Lazaretti foram
estabelecidas no mesmo endereço (Rua Parobé, 306).
A fiscalização visitou as instalações e constatou se tratar de um único
imóvel, um galpão industrial, com uma única entrada e uma só portaria, o
que pode ser observado nas fotos com a visão geral das instalações juntadas
aos autos (Anexo XXX).
Observou-se um verdadeiro arranjo nos contratos de aluguel, pois esses são
iguais para todas as empresas interpostas, com as mesmas datas, prazos de
duração, dizeres, cláusulas, até mesmo os sinais de pontuação são ipsis litteris,
sendo os reconhecimentos de firma feitos na mesma data e horário, no
município de Três Coroas (Anexo XXIX).
[...]2o) Do objeto social e do vínculo societário entre as empresas Inicialmente
se diga que conforme os documentos constitutivos das sociedades todas
operavam na fabricação de calçados, sendo que nas empresas interpostas, cada
uma tinha responsabilidade por uma etapa do processo industrial,
conforme o próprio contribuinte demonstra em sua impugnação. Essa
repartição do processo produtivo é mais um elemento de que na verdade o
processo industrial foi dividido conscientemente para as empresas
interpostas.
Por outro lado, há forte vínculo familiar entre os sócios das empresas
envolvidas. O exame das cópias dos contratos sociais e dos documentos
acostados revela que todas as empresas têm como sócio pelo menos um
integrante da família Fuhrmann/Souza, ou, ainda, funcionários das empresas por
eles controlados.
A Di Cristalli tinha em seu quadro societário o Sr. Léo Fuhrmann, e com a saída
do sócio Cléber Cavallin, ingressou Matheus Furmann, filho do Sr. Léo, de
apenas 8 meses de idade à época. Da empresa Calçados Mollino Ltda. era sócia
administradora a Sra. Daiana Sulamita de Souza Furmann, esposa do Sr. Léo, e
Jefferson Cássio de Souza, irmão de Daiana (Anexo I). Jefferson era também
sócio da empresa Diversu’s Componentes para Calçados Ltda.
Da empresa Calçados Mixage Ltda. temos como sócio majoritário Daniel
Fuhrmann, menor de idade, que é sobrinho de Léo Fuhrmann, com 95% das
quotas. O sócio minoritário com 5% das quotas é Diego Cavallin, irmão de
Cléber Cavallin que foi sócio da Di Cristalli entre 2005 e 2008. Destaque-se que
Diego Cavallin era também empregado da Di Cristalli desde janeiro de 2006,
como se observa em extrato do CNIS e Ficha de Registro de Empregados
(Anexo XIX).
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

A funcionária da Di Cristalis, Sra. Márcia Maria Pletsch, por sua vez, na
entrega da DIRPF dos anos-calendários de 2009 e 2010, além de se declarar
empregada da fiscalizada, também informava ser administradora da
empresa Diversu’s (Anexo XLIII).
[...]
3o) Dados cadastrais de empresa eram os mesmos da Di Cristalli.
A empresa Diversu’s tinha junto ao sistema CNPJ da Receita Federal os
mesmos dados cadastrais da empresa Di Cristallli (histórico cadastral de
19/12/2007). Isso já constava registrado três anos antes de sua incorporação
pelo impugnante (novembro de 2010), como pode se observar à fl. 87 dos autos.
Em tais dados da empresa Diversu’s o email do responsável era
marli@dicristalli.com.br (funcionária da Di Cristalli), sendo que o telefone
para contato (51) 35468600, também era o mesmo da impugnante.
[...]
4o) Despesas de água, energia elétrica, telefonia
No endereço utilizado pela empresa Diversu’s as faturas de fornecimento
de água e de energia elétrica saiam em nome da empresa Di Cristalli
(Anexo VIII).
No mesmo sentido, a empresa Cleiton Lazaretti trabalhando como
prestadora de serviço no segmento de calçados possuía uma média de 100
empregados, e mesmo com tantos empregados não tinha despesas com
energia elétrica, telefonia ou fornecimento de água, conforme o seu Livro
Razão (Anexo XXXII).
[...]
5o) Os sócios das empresas eram funcionários da Di Cristalli em período
concomitante
Os sócios da empresa Diversu’s, Márcia Adriana Colombo e Jéferson Cássio de
Souza, eram empregados da fiscalizada em período concomitante. A Sra.
Márcia era empregada da empresa desde o ano de 2000, enquanto que o Sr.
Jefferson de Souza, que entrou como sócio em julho de 2005, foi admitido no
mês seguinte pela impugnante (Anexo IX).
Ora, é estranho que alguém que assumira num mês como sócio de uma
empresa, ficando em tal situação por anos, no mês seguinte procuraria
emprego numa outra empresa em “horário integral”, se não fosse pelo fato
de que na verdade tal atividade societária fosse fictícia.
Mesma situação se verifica no tocante a Diego Cavallin, sócio
administrador da empresa Mixage, visto que o outro sócio era menor de
idade. Diego era empregado da Di Cristalli desde janeiro de 2006 (Anexo
XIX).
Sua jornada de trabalho conforme o registro funcional era das 6h45min às
17h30min de segunda-feira a sexta-feira, ficando óbvio que não administrava a
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

empresa Mixage, ou então, a administrava representando a Di Cristalli (visto o
outro sócio ser menor).
6o) O produto da atividade das empresas ia para a Di Cristalli e Mollino
A produção das empresas interpostas era direcionada para abastecer as empresas
Di Cristalli e Mollino.
A Diversu’s operava como uma prestadora de serviço quase que exclusivamente
para o grupo econômico formado pela Di Cristalli e Mollino, com percentual de
100% em praticamente todos os períodos fiscalizados. Isso pode ser observado
nas fls. 89 e 90 dos autos, assim como no Anexo XII.
Da mesma forma, a empresa Mixage atuava como prestadora de serviço de
acordo com a receita bruta declarada. A totalidade de seu faturamento provinha
das empresas Di Cirstallis e Mollino, ou seja, trabalhava unicamente para esse
grupo econômico.
A empresa Cléber Lazaretti, por sua vez, também prestou serviços
predominantemente para a fiscalizada e para a Mollino, sendo que a partir de
março de 2010 a empresa Mixage passou também a utilizar os seus serviços,
visto que fazia parte do mesmo grupo econômico como já vimos.
[...]
7o) Sincronismo entre os pagamentos de despesas das empresas interpostas
e os aportes financeiros feitos pela Di Cristalli e Mollino
Em verificação na conta Passivo Circulante – Adiantamento a Clientes da
empresa Diversu’s foi possível observar que os diversos aportes financeiros
feitos pela Di Cristalli e Mollino (ver Anexo XII) apresentavam um preciso
sincronismo com a saída de recursos para pagamentos das suas despesas.
Em períodos que são demonstrados no Relatório Fiscal, como no caso dos
movimentos do dia 06/01/2009 e 05/03/2009, observa-se que os ingressos
financeiros serviam para o pagamento dos salários.
Essas movimentações estão demonstradas nas tabelas das fls. 91 e 92 dos autos,
assim como no Anexo XIV.
A fiscalização verificou o mesmo no tocante a empresa Mixage. Cópias do
Livro Razão referente à conta do Banco do Brasil demonstraram um
sincronismo entre os adiantamentos recebidos pela Di Cristalli e Mollino com
os pagamentos de despesas feitas pela Mixage. Isso pode ser observado na
tabela da fl. 95 (Anexo XXII).
A constatação de que as despesas da Mixage eram pagas pela fiscalizada fica
clara visto que os recebimentos de duplicatas tinham valores similares aos que
deveriam ser pagos pela interposta, como se observa em alguns exemplos
juntados ao Auto de Infração, como nos lançamentos dos dias 15 e 31 de março,
e 22 de junho, como pode ser observado nos registros do Livro Razão, assim
como nas páginas 95 e 96 dos autos.
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Na empresa Cleber Lazaretti foi também feita tabela demonstrando a ingerência
financeira das empresas Calçados Di Cristalli Ltda e Calçados Mollino Ltda
(fls. 96 e 97).
Como se observa, estas empresas receberam aportes financeiros da autuada – na
forma de depósitos, adiantamentos e transferências entre contas – que foram
necessários para cobrir seus gastos operacionais.
[...]
8o) Compra da matéria-prima das empresas vinha da Di Cristalli A
matéria-prima adquirida pelas empresas interpostas era adquirida pela
autuada.
No caso da empresa Diversu’s a rubrica contábil referente à matéria-prima
demonstra que todas as compras efetuadas no período tiveram apenas uma
origem – Calçados Di Cristalli (Anexo XVI).
Nada era adquirido de outro fornecedor, demonstrando que a empresa
funcionava realmente como um departamento da fiscalizada.
O mesmo acontecia com a empresa Mixage, onde todas as despesas da conta
matéria-prima têm como fornecedor o impugnante (Anexo XXIII).
A própria Di Cristalli confirma isso, ao tentar justificar que o fato dessas
empresas adquirirem os seus insumos fazia parte da parceria que montara com
as mesmas.
A compra de insumos somente de um fornecedor demonstra algo mais que a
alegada parceria, pois é uma conexão clara da dependência que havia em tais
relações.
9o) Compra de materiais diversos pela Di Cristalli
Além da fiscalizada fornecer toda a matéria-prima para a empresa Mixage
também fornecia sacos plásticos, panos de limpeza, lâmpadas, papel
higiênico, etc., conforme se pode se observar nas notas fiscais do Anexo
XXIII.
[...]
10o) Ausência de área administrativa e de outros setores nas interpostas Os
funcionários das empresas interpostas eram na sua totalidade da atividade-
fim, ou seja, não existiam outros setores a não ser o de produção.
Por exemplo, os trabalhadores da empresa Mixage eram na sua totalidade da
área de produção, conforme se observa no Anexo XXV. A tabela da fl. 98
apresenta 147 funcionários todos envolvidos na área produtiva. Com um
contingente desses de funcionários é inconcebível que não houvesse
funcionários alocados em outras atividades.
Além disso, na contabilidade da empresa, não existe nenhum registro de
prestação de serviços de qualquer outra ordem que pudesse vir a dispensar
a necessidade de mão-de-obra em outras áreas, como recursos humanos,
contabilidade, logística, administração, etc.
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Da mesma forma, a empresa Cleiton Lazaretti não passava de um mero
departamento ligado fisicamente a Mixage e atendendo à fiscalizada e à
Mollino. O quadro de funcionários da Cleiton Lazaretti era na sua totalidade
composto por “sapateiros” que trabalhavam na área de produção. Ou seja, só
existiam trabalhadores na atividade-fim, também sem funcionários na área
administrativa. A tabela apresentada à fl. 103 demonstra que os seus 104
funcionários tinham tal incumbência (exceção feita a um porteiro), ou seja,
realmente não havia nenhum funcionário em qualquer outra área da empresa
(Anexo XXXVII).
[...]
11o) Notas fiscais de remessa tinham o mesmo endereço do vendedor e do
comprador O esquema de simulação tomou uma proporção tão grande que
vários descuidos foram cometidos, como, por exemplo, não perceberam, ao
emitir diversas notas fiscais fictícias, que o endereço do vendedor da
matéria-prima– Di Cristalli – era o mesmo da entrega da mercadoria –
Diversu’s, inclusive, com o mesmo telefone do destinatário (35468600).
Isso pode ser observado em inúmeras notas fiscais do Anexo XVI.
12o) Não havia transporte das mercadorias, tanto que constava como
transportador a própria Di Cristalli As notas fiscais de remessa de mercadorias
da Diversu’s para a empresa Mollino, tinha como transportadora a fiscalizada,
sendo que não faz parte do objeto social da Calçados Di Cristalli o transporte de
mercadorias. Na verdade, essas mercadorias nunca eram transportadas, pois se
encontravam todas na mesma unidade fabril (Anexo XVII).
Da mesma forma, as notas fiscais de remessa de mercadoria, em tese transação
entre a Mixage e a Cleiton Lazaretti, eram também transportadas pela Di
Cristalli, ou seja, o transporte das mercadorias não era feito por uma
transportadora, mas sim pela própria indústria de calçados, a qual seria
posteriormente destinatária de toda a produção junto com a empresa Mollino.
Fica claro que se tratava da sua própria produção, objetivando tais notas fiscais
de remessa apenas dar aparência de veracidade a essas transações.
13o) Responsabilidade na entrega da DANFE
Tanto era que a empresa Mixage era dependente da autuada que nos
documentos fiscais –DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica) – quem respondia pela empresa na identificação do emitente
era a empresa Di Cristalli, sendo a referência eletrônica
eliane@dicristalli.com.br, funcionária da fiscalizada (Anexo XXIV).
14o) Uma empresa interposta respondia por intimações de outra
A simulação tomou uma proporção tamanha que o descontrole e a confusão
entre os envolvidos foi acumulando provas, como no caso em que intimada a
empresa Mixage a declarar onde se estabelecia, respondeu em nome da empresa
Cleiton Lazaretti & Cia Ltda., conforme se verifica no comprovante da fl. 99.
15o) Os contratos entre a Di Cristalli e as interpostas eram todos “verbais”
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

A empresa Mollino disse que a prestação de serviço da empresa Cleiton
Lazaretti para com a Di Cristalli e Mollino era verbal (observe-se que a
empresa Mollino respondia em nome da Di Cristalli).
Intimada a empresa Mixage deu a mesma resposta, ou seja, que seu contrato
com a Cleiton Lazaretti era verbal. Ou seja, a empresa Cleiton mesmo tendo
recebido no período mais de 2,5 milhões de reais, quer nos fazer acreditar que
fazia apenas contratos verbais com esses compradores.
[...]
16o) Telefone nas notas fiscais emitidas
O telefone impresso como pertencente à empresa Cleiton Lazaretti nas
notas fiscais de saída era o da autuada (Anexos XXV e VI).
Ou seja, qualquer reclamação por parte dos compradores, esses deveriam
se dirigir a Di Cristalli, e não a empresa Cleiton Lazaretti.
17o) Todas as empresas tinham a mesma contadora, a qual era empregada da
Di Cristalli
Inicialmente se registre que essa contadora não se tratava de uma profissional
autônoma ou pertencente a algum Escritório Contábil, mas sim de uma
empregada da empresa Di Cristalli em tempo integral.
A funcionária da autuada era a responsável pela contabilidade de todas essas
empresas (Ver Anexos XXXIX, XL e XLI).
Isso é verificável na declaração das empresas para a própria Receita Federal (fl.
104).
[...]
18o) Informações entregues nas GFIPs
As informações entregues em GFIP de todas as empresas traziam o mesmo
responsável, com o telefone e o endereço eletrônico da empresa Di Cristalli
– márcia@dicristalli.com.br, como já vimos empregada da autuada (Anexo
XLII).
Por outro lado, a responsável pela entrega da GFIP da Mixage se chamava
Andréa, mas o telefone e o email informados eram também da Di Cristalli. Essa
senhora seria Andréa Fuhrmann Lazaretti, irmã do administrador do
impugnante, e funcionária da empresa Diversu’s (Anexo XLIV e XLV).
A empresa Cleiton Lazaretti, por sua vez, apresentava também em sua GFIP o
e-mail e telefone da fiscalizada. O nome dado como responsável era de Loiva
Terezinha da Silva Cemin, funcionária da empresa Diversu’s.
A confusão era tanta entre as sociedades, que se vê que era comum as
funcionárias de uma empresa fazerem trabalhos relacionados a outras, inclusive,
apresentando declarações fiscais, dados que não teriam como ter acesso, se não
estivéssemos tratando de uma única unidade fabril.
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

As transmissões da GFIP da filial da Di Cristalli foram feitas pela mesma
senhora Loiva Cemim, ou seja, idêntica pessoa que transmitiu as declarações da
empresa Cleiton Lazaretti (Anexo XLVII).
A conclusão é óbvia: as funções administrativas das prestadoras de serviço eram
feitas pelos funcionários da estrutura da autuada. As prestadoras não eram
autônomas, não assumiam efetivamente o risco do negócio. Eram pessoas
jurídicas interpostas com o único fim de beneficiar o impugnante e a empresa
Mollino.
[...]19o) Endereço IP de transmissão de documentos fiscais das empresas era o
mesmo Se houvesse alguma dúvida ainda de que a transmissão de todos esses
documentos fiscais vieram da mesma origem, essa foi dizimada pelo fato de que
o endereço IP de todas essas declarações ser idêntico. Todas as declarações
foram transmitidas da mesma máquina, cujo IP é 193.168.1.20 (fl. 105).
20o) Das reclamatórias trabalhistas
Nas demandas trabalhistas movidas contra a empresa Mixage atuaram
como prepostas as senhoras Marli Maria Pletsch e Loiva Terezinha da
Silva Cemim, sendo que ambas não teriam nenhum vínculo com a empresa
Mixage, como já vimos – a primeira empregada da Di Cristalli e a segunda
da Diversu’s (Anexo XLVIII).
Outra senhora chamada Cristina Inês Zumach, funcionária da Mixage,
atuou como preposta da empresa Cleiton Lazaretti (Anexo LII).
O advogado que representava as reclamadas era o mesmo, Dr. Fausto
Guido Beck (fl. 106).
Ou seja, a representação das empresas na Justiça do Trabalho era feita por
funcionários do grupo econômico, sendo comum funcionários de uma das
empresas interpostas representando as outras.
A conclusão é óbvia: as funções administrativas das prestadoras de serviço eram
feitas pelos empregados da estrutura da autuada.
O impugnante em sua defesa diz ser sabido que a Justiça do Trabalho possui
entendimento pacificado no sentido de que a tomadora de serviços deve
responder solidariamente com a prestadora de serviço pelos débitos trabalhistas,
entendendo ser normal que viesse a ser incluído no pólo passivo de funcionários
dos estabelecimentos que chamava ateliês.
Pelo contrário!
Como veremos nos processos mencionados a seguir, ficou comprovado na
Justiça do Trabalho que as empresas realmente seriam interpostas, pertencendo
a mesma unidade fabril.
a) Do processo no 00801200935104007 No processo trabalhista no
00801200935104007, da 1a Vara do Trabalho de Gramado, o reclamante que
teria prestado serviço a empresa Cleiton Lazaretti, trabalhava com uniforme
(avental) da empresa Mixage. Transcrevemos o que é dito em tal processo:
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

“Necessário destacar-se que ambas as empresas de fato constituem a mesma
unidade fabril, com mesmo maquinário, funcionários ...” (Anexo XLIX) (gn)
b) Funcionária Zimmermann Zimmer A funcionária Juliana Zimmermann
Zimmer que movia processo contra a empresa Cleiton Lazaretti, afirma que
trabalhava com o uniforme da empresa Mixage, declarando que ambas
empresas formavam uma mesma unidade fabril, compartilhando maquinário e
funcionários. E, mesmo tendo vínculo empregatício com essa empresa, quem
acolheu a demanda judicial foi a empresa Mixage, de acordo com a Guia de
Previdência Social relativa ao pagamento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre o processo, demonstrando solidariedade trabalhista tacitamente
reconhecida (Anexo L).
Nesse mesmo processo, a empresa Cleiton Lazaretti designou como preposto o
Sr. Fernando Orestes Cicarolli que era funcionário da Di Cristalli (Anexo LI).
c) Decisão da Justiça do Trabalho no processo no 00766200935204002
A própria Justiça do Trabalho reconheceu que tais empresas eram integrantes do
mesmo grupo econômico, sempre estando sob a mesma direção, controle e
administração dos mesmos proprietários, como se observa no processo no
00766200935204002, da 2a Vara de Trabalho de Gramado:
“As reclamadas são solidariamente responsáveis pelos créditos trabalhistas da
reclamante, eis que integrantes do mesmo grupo econômico. Com efeito,
embora cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, sempre estiveram
sob a direção, controle e administração dos mesmos proprietários...” (Anexo
LII) (gn)
Recapitulando, temos que as empresas Diversu’s Componentes para Calçados
Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, pertenciam a
pessoas com estreito vínculo familiar com os sócios da recorrente; Operavam
em instalações da recorrente; Tinham parte de seus custos operacionais
suportados pela recorrente;
Não possuíam estrutura administrativa; Eram representadas por uma funcionária
da recorrente; Os seus sócios eram empregados da recorrente; Apresentavam
uma composição de custos que não permitia o auferimento de lucro; Prestavam
serviços única e exclusivamente para a recorrente e sua empresa parceira;
Adquiriam matéria-prima e produtos de uso geral exclusivamente da empresa
Di Cristalli; Recebiam aportes financeiros da fiscalizada em perfeito
sincronismo com suas necessidades de caixa; Os fatos narrados acima,
verificados de forma isolada, não se mostram irregulares, encontrando-se até
mesmo amparados pela legislação. A sua analise em conjunto, contudo, permite
concluir que representam verdade aparente, fictícia, sendo a verdade real
diversa.
Em que pese a aparente autonomia das empresas Diversu’s Componentes para
Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda,, estas,
na realidade, não eram empresas independentes, mas sim parte da empresa
Calçados Di Cristalli Ltda. A separação consistia em mera ficção, posto,
materialmente, constituírem uma única empresa.
Como consequência, temos que, apesar da aparente formalização de contrato de
trabalho entre os empregados e as empresas Diversu’s Componentes para
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, na
realidade estes empregados estavam vinculados à recorrente.
O objetivo deste fingimento mostra-se claro ao se analisar as consequências
tributárias da criação destas empresas.
Ao simular a contratação serviços de industrialização, a Calçados Di
Cristalli Ltda apropriou-se de créditos do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS na contratação de serviços
de pessoas jurídicas. A recorrente não teria direito a este crédito sem essa
manobra, posto a mão-de-obra paga a pessoas físicas em sua folha de
salários não gerar créditos.
O conjunto de operações levado a cabo pelo contribuinte, portanto, tinha o
objetivo único de impedir a ocorrência do fato gerador, simulando situação
que, por si só, é inconsistente, com total ausência de motivação extra-
tributária.
Em sendo estes os fatos, resta clara a simulação praticada pela recorrente,
mostrando-se correto, portanto, o procedimento da autoridade fiscal de
desconsiderar os serviços prestados pelas empresas Diversu’s Componentes
para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia.
Ltda para efeito de cálculo dos créditos das contribuições.
Em sendo configurada a simulação e o evidente intuito de fraude, mostra-
se corretamente aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no artigo
44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Os atos praticados pelo sujeito passivo configuraram fraude fiscal, conforme
conceito estabelecido pelo artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Desta forma, diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.”

Conforme relatamos, esta Turma de Julgamento baixou os autos em diligência.
Entendeu a redatora do voto vencedor que, a seu juízo, o caso reclamava melhor
aprofundamento, daí que a propôs nos termos seguintes:

“Assim sendo, a diligência ora em pauta deverá ser realizada para que sejam
intimadas a Diversu’s Componentes para Calçados Ltda. (incorporada
posteriormente pela recorrente), Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e
Cia. Ltda para que demonstrem, no período abrangido pela autuação, os
seguintes tópicos:
I - a fiscalização acusa as empresas de funcionarem no mesmo endereço, ao
passo que a recorrente afirma que uma das "empresas ateliers" locou um espaço
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

na sua fábrica, ao passo que as outras duas, funcionaram em um galpão cedido
pelo Município de Gramado, como parte do programa de incentivo para os
ateliers.
II - seja demonstrado a sua estrutura administrativa; iii. seja demonstrado a
composição de seus custos; iv. seja demonstrado para que explicitem quais os
serviços eram realizadas para a recorrente; v. sejam juntadas as notas fiscais de
entrada e saída de produtos para a recorrente; Ademais, quaisquer outros
elementos probatórios, que demonstrem a efetividade de suas operações, isto é,
que eram prestadoras de serviços para a recorrente, sendo pessoas jurídicas
independentes e autônomas, deverão ser juntadas para a formação do
convencimento do colegiado.
Finalmente, superada essas questões, deve também ser a diligência para que se
demonstre que, do montante total da autuação, foram abatidos os valores
recolhidos pelas empresas Diversu’s Componentes para Calçados Ltda.,
Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti e Cia. Ltda, conforme declaração de
Simples Nacional, juntadas aos autos.
As empresas devem ser intimadas para se manifestar no prazo de trinta dias,
prorrogáveis uma vez, devendo, da mesma forma, ser intimada a Fazenda
Nacional para que se manifeste sobre a resposta da diligência.
Assim sendo, deve ser intimada a recorrente, que incorporou a empresa
Diversu ́s para que comprove a locação no período de autuação, com contrato,
provas de pagamento, inclusive das contas, como as de luz, cujos custos teriam
sido arcados pelo atelier.
Com relação às Mixage e a Cleiton Lazaretti, devem ser intimada para
comprovar que o espaço no qual funcionavam, era um galpão cedido pela
Prefeitura de Gramado, como parte do convênio firmado com os ateliers da
região.”

Outras informações trouxe a fiscalização, as quais, já adiantamos, reforçam e
confirmam, a nosso juízo, a autuação. Do Despacho de Diligência Fiscal, destacamos:

“1. PRELIMINAR
O presente relatório de diligência diz respeito ao processo administrativo fiscal
11065.721411/2012-46, que trata do lançamento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o
Programa de Integração Nacional – PIS. O valor do lançamento consolidado, à
época, foi de R$ 1.375.004,64.
Além do lançamento tratado neste processo, o procedimento fiscal
controlado pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – no
1010700.2011.01101 e encerrado em 24/05/2012 resultou em outros três
lançamentos, todos MANTIDOS INTEGRALMENTE no CARF.
Processo
11065.721410/2012-00,
lançamento
de
contribuições
previdenciárias, julgado e mantido integralmente por meio do Acórdão no
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

2301-005.233 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão do dia 3 de abril de
2018.
Processo 11065.721414/2012-80, lançamento de contribuições para outras
entidades e fundos, julgado e mantido integralmente por meio do Acórdão
no 2301- 005.234 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 3 de abril de
2018.
Processo 11020.721438/2012-55, lançamento de PIS e COFINS contra
Calçados Mollino Ltda, julgado e mantido integralmente por meio do
Acórdão no 3302-003.655 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 22
de fevereiro de 2017. Esse lançamento é praticamente idêntico ao objeto da
presente diligência. Ambos versam sobre glosa de créditos de PIS e
COFINS sobre os serviços prestados pelas empresas DIVERSUS, MIXAGE
e CLEITON.
Os quatro processos foram instruídos exatamente com o mesmo conjunto
probatório, basicamente provas indiciárias. Por sua vez, provas fortes e
convergentes, comprovando inequivocamente que as empresas Diversu ́s,
Mixage e Cleiton eram projeções operacionais pulverizadas das empresas Di
Cristalli e Mollino, visto a manutenção pelo próprio CARF de mais de 85% do
crédito tributário lançado no procedimento fiscal.
2. DA DILIGÊNCIA
(...)
2.1. Diversu ́s Componentes para Calçados Ltda. – LOCAÇÃO PRÉDIO
A recorrente foi intimada a apresentar comprovação de locação do prédio com
contrato, provas de pagamento, inclusive conta de energia.
Em resposta à intimação, foram apresentadas apenas duas faturas de telefone,
meses junho/2010 e novembro/2010, do número 51 35464078, em nome de
Diversu ́s Componentes para Calçados Ltda., Rua Imperatriz Leopoldina no 33
(fls. 1.255 a 1.258).
De acordo com Alterações do Contrato Social (fls. 236), entre dezembro/2007 e
agosto/2010, o domicílio da Diversu ́s era rua João Petry, no 18. O endereço da
fatura era da filial da recorrente, conforme fls. 183.
Durante a fiscalização, já havia sido constatado por meio da contabilidade da
Diversu ́s que não havia lançamento de despesa com aluguéis para ambos anos-
calendários sob auditoria. O que reforça o caráter protelatório do recurso
apresentado.
(...)
A confusão patrimonial é evidente, o que comprova de forma inequívoca a
simulação. Cessão de prédio industrial a título gratuito sem qualquer
formalidade, sequer comodato fora registrado. Intimada, a Diversu ́s
apresentou faturas de fornecimento de energia e água em nome da
recorrente, sem qualquer relação com seus lançamentos contábeis. Todos
esses elementos já estavam no processo desde a formalização do Auto de
Infração. Nada foi acrescentado ou esclarecido na presente diligência.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

A prova cabal (fls. 252 a 258). A matrícula do registro de imóvel prova que os
endereços Rua João Petry, 18; Rua Imperatriz Leopoldina, 26 e Rua Imperatriz
Leopoldina, 33 correspondiam ao mesmo lote.
E mais, no relatório fiscal (fls. 90 a 92) item 3.1.2.4 CONTA BANCO DO
BRASIL S/A, e documentos às fls. 354 a 371, resta demonstrada a ingerência
financeira exercida pela recorrente sobre a Diversu ́s. Ponto tangenciado pela
recorrente tanto na Impugnação quanto no Recurso Voluntário.
2.2. Mixage Calçados Ltda. – CESSÃO DE INSTALAÇÕES
Primeiramente, faz-se necessário pontuar que o referido ateliê foi constituído
em 01/10/2004 com a denominação de MIRAGEM FASHION CALÇADOS
LTDA. Por meio da Alteração de Contrato Social datada de 19/11/2004, alterou
sua denominação social para MIXAGE CALÇADOS LTDA (fls. 421 a 427).
A fim de comprovar que o espaço onde funcionava a empresa Calçados Mixage
Ltda. era um galpão cedido pela prefeitura de Gramado, a recorrente apresentou
Termo de Convênio (fls. 1.259 a 1.262), Contrato de Locação de Imóvel (fls.
1.263 a 1.265) e Contrato de Concessão de Uso (fls. 1.266 a 1.267).
Ressaltamos que o Contrato de Locação e o Contrato de Concessão de uso
foram apresentados incompletos, não constam as últimas páginas onde haveria a
identificação dos signatários.
No que diz respeito aos termos do Contrato de Locação de Imóvel, vejamos o
disposto na Cláusula Primeira, que trata do objeto:
(...)
Portanto, a MIXAGE CALÇADOS LTDA, desde sua constituição possuía
íntima relação com a recorrente, tanto que adotava como nome de fantasia DI
CRISTALLI. Acrescentando o fato de que o administrador e sócio da MIXAGE
era funcionário da recorrente em tempo integral (fls. 407 e 408), além do
disposto no relatório fiscal, sobretudo os itens 3.2.2.3 DOS CLIENTES E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA e 3.2.3 DOS TRABALHADORES (fls. 94
a 98) juntamente com os documentos das fls. 462 a 500 e 532 a 537, fica
evidente a simulação implementada pela recorrente.
(...)
2.5. Diversu ́s – Notas Fiscais de Saída
As Notas Fiscais de saída da Diversu ́s são apresentadas nas fls. 1.274 a 1.557.
Logo na identificação, emitente e destinatário possuem o mesmo número de
telefone: 5135468600. Assim como os endereços correspondem ao mesmo lote,
com duas frentes: Rua João Petry, 18 e Rua Imperatriz Leopoldina, 26.
Confirmando mais uma vez tudo que já foi discorrido no relatório fiscal. A
Diversu ́s não possuía nenhuma estrutura administrativa, nem telefone próprio
dispunha. Não passava de simulação, de um mero departamento da recorrente.
2.6. Mixage – Notas Fiscais de Saída
As Notas Fiscais de saída da Mixage são apresentadas nas fls. 1.558 a 1.981.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Logo na identificação do emitente, constatamos que o e-mail para contato com a
Mixage era endereço da contadora da recorrente, inclusive com o domínio da Di
Cristalli: elaine@dicristalli.com.br.
Passando à análise das notas fiscais de saída, identificamos uma série de
documentos referente à movimentação de imobilizado e material de escritório.
Essas notas fiscais apresentavam como NATUREZA DA OPERAÇÃO as
seguintes descrições: (i) DEV. EMPRÉSTIMO ATIVO IMOB.; (ii) RETORNO
DE EMPRÉSTIMO; (iii) REMESSA DE EMPRÉSTIMO ATIVO IMOB, e;
(iv) OUTRAS SAÍDAS.
Dentre os produtos relacionados, constatamos máquinas de costura, máquina de
virar corte, máquina de fazer nervura, forno, máquina prensa couraça, carrinho
de mão, extintor de incêndio, porta arquivos de metal, mesas de madeira, calhas
para lâmpadas, banquinhos de madeira e até tonner para impressora.
As notas fiscais que trazem essas operações estão nas folhas: 1.560, 1.568,
1.574, 1.613, 1.614, 1.645, 1.657, 1.670, 1.673, 1.675, 1.681, 1.697, 1.704,
1.740, 1.813, 1.822, 1.824, 1.835, 1.839, 1.847, 1.870, 1.873, 1.883, 1.891,
1.903, 1.918, 1.919, 1.960, 1.964, 1.976, 1.979 e 1.982.
Todos os indícios são convergentes.
A empresa Mixage dependia da recorrente inclusive para o fornecimento de
mobiliário e maquinário, evidenciando dependência completa, o que contradiz
inexoravelmente a tese sustentada pela recorrente.
2.7. Diversu ́s – “Notas Fiscais de Entrada”
Na verdade, os documentos apresentados nas folhas 1.982 a 2.322 são as notas
fiscais emitidas pela recorrente com mercadorias destinadas à Diversu ́s.
Fato que merece destaque diz respeito ao endereço e telefone. Eram os mesmos
para ambas empresas. Na verdade, a mercadoria não ia a lugar algum. A
Diversu ́s era um mero departamento, intramuros, da recorrente, como já foi
exaustivamente demonstrado no relatório fiscal.
4. CONCLUSÃO
Como vemos, foi juntado aos autos pela fiscalização amplo conjunto
probatório que deu suporte às conclusões e, consequentemente, pertinência
ao lançamento. Esse conjunto de provas demonstrou que as empresas
Diversu’s, Mixage e Cleiton Lazaretti se tratavam de empresas interpostas,
pois tínhamos um só grupo econômico responsável por todo o processo
produtivo, pertencente às empresas Di Cristalli e Mollino. Não era caso de
terceirização, mas sim desse próprio grupo econômico agindo em todos os
momentos da produção.
As provas juntadas aos autos possibilitaram a conclusão que tais empresas
não eram independentes, pois sua separação é uma ficção meramente
formal, caracterizando-se como um só grupo econômico. As empresas
interpostas seriam na realidade uma filial/departamento da recorrente com
o intuito exclusivo de se beneficiar do creditamento das contribuições para
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

o PIS e da COFINS, na contratação de serviços de pessoas jurídicas que
geram direito a crédito.
A justificativa apresentada pela recorrente de que o seu planejamento
fiscal seria incentivado por órgãos do governo, sendo-lhe assegurada a
liberdade para organizar e reorganizar seus negócios da forma que
entender conveniente também não prospera, pois não pode o interesse sob
a tese de se valer da sua liberdade de livre iniciativa afrontar e desrespeitar
normas previstas no ordenamento jurídico, especialmente em simular
situações para obter vantagens econômicas e fiscais.
Os compromissos contratuais da autonomia privada não podem causar prejuízos
a terceiros. Nesse sentido já se manifestou o antigo Conselho de Contribuintes,
atual CARF, em diversos acórdãos:
(...)
A inexistência de separação de fato entre a contribuinte e as empresas
interpostas prestadoras de serviço ficou cristalina pelos 20 itens mencionados no
Acórdão da DRJ, fls. 1.095 a 1.104, trazidos pelo procedimento fiscal, onde se
evidencia a total dependência administrativa de uma para com as outras
(compra de matéria-prima, compra de materiais diversos, energia elétrica,
materiais de limpeza, telefonia, portaria, serviços prestados por terceiros,
despesas diversas, utilização de mesmos dados cadastrais, logística e
empregados, solidariedade trabalhista, etc.).
Não pode ser alegado que houve planejamento tributário válido, que é a escolha
entre opções legalmente aceitas na legislação tributária, pois não foi o que
ocorreu nos casos em apreço nestes autos. A liberdade constitucional de
contratar e da livre iniciativa não pode ser utilizada de forma simulada, de modo
atingir a eficiência econômica da operação da contribuinte através de evasão
fiscal.
Concluída a análise dos documentos trazidos no âmbito da presente diligência,
constata-se que a recorrente:
i- não comprova a locação do prédio pela Diversu ́s;
ii- comprova que a Prefeitura de Gramado cedeu o galpão onde operavam a
Mixage e a Cleiton, a uma empresa de nome fantasia Di Cristalli;
iii- não demonstrou a estrutura administrativa tampouco a composição de
custos;
iv- explicitou suscintamente os serviços realizados, informação que já fora
prestada na impugnação.
v- juntou as notas fiscais solicitadas.”

Portanto, ficou evidente a ausência de independência e autonomia dos “ateliês”
com a Calçados Di Cristalli. Inclusive, esse foi o entendimento adotado no Acórdão n.o 2301-
005.233, publicado em abril de 2018, sobre a mesma matéria, a mesma fiscalização, o mesmo
contribuinte e sobre as Contribuições Sociais Previdenciárias:
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

“ASSUNTO:CONTRIBUIÇÕESSOCIAISPREVIDENCIÁRIAS
Períododeapuração:01/01/2009a31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
o rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos
pessoais, devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração
escrita já com a sua impugnação. Em todo o caso, tais depoimentos não se
justificam a partir do momento que as questões abordadas no julgamento estão
suficientemente claras nos autos, através de vasto conjunto probatório.
PRINCÍPIODAPRIMAZIADAREALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa
autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe
prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento
das contribuições devidas.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUALDUPLICADO
O procedimento de simular contratos com empresa, com o objetivo de acobertar
o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, caracteriza conduta dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais da obrigação
tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e
evitando o seu pagamento, justificando a imposição do percentual duplicado da
multa prevista por falta de recolhimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.”

Embora proposta a manutenção da autuação, faz jus a Recorrente aos créditos
oriundos das aquisições de empresas optantes do Simples Nacional, ainda que se considerem,
como aqui se considerou, simuladas as aquisições, em vista do previsto no Ato Declaratório
Interpretativo RFB de no 15, de 26 de setembro de 2007 (D.O.U.: 28.09.2007), que tem a
seguinte redação:

“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e o que consta do processo no
10168.003407/2007-14, declara:
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), observadas as vedações previstas
e demais disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos
calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.

A vedação ao aproveitamento de créditos a que se refere a autoridade que
elaborou o Despacho de Diligência não trata da compensação entre débitos e créditos no regime
não cumulativo de PIS/Cofins, mas a compensação no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme disciplina estatuída na Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017, por ele mesmo citada. Vejam:

“Seção III
Da Compensação Não Declarada
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
(...)
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no
art. 75, a compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver
por objeto:
(...)
XI - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;

Destarte, a unidade preparadora deverá reapurar os valores de PIS/Cofins devidos,
abatendo os recolhidos, na sistemática do Simples Nacional, pelas empresas Diversu’s
Componentes para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton, nos montantes levantados
na diligência. É o que a Recorrente requer na petição de fls. 3832 e ss. e aqui se determina.
As razões de mérito da autuação já foram anteriormente abordadas. Há de
ressaltar, porém, em relação à alegada necessidade de notificação e inclusão das empresas
DIVERSU ́S, MIXAGE e CLEITON no polo passivo do lançamento, não competir a este
Colegiado Administrativo determiná-lo, já que lhe falece tal competência (não é autoridade
lançadora!), tampouco de nada adiantaria fazê-lo agora, visto que ultrapassado o prazo
decadencial.
Fl. 3881
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Sublinhe-se, apenas a titulo de argumentação, que, ainda que fosse o caso da falta,
isso em nada maculou o direito de defesa da Recorrente, mas apenas teria tornado mais frágil a
cobrança do crédito lançado. Não cabe, porém, ingressar aqui no mérito da demanda proposta no
recurso.
Por fim, por tudo que já expusemos, afigura-se absolutamente desnecessária a
realização de nova diligência.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, apenas para que a unidade preparadora
reapure os valores de PIS/Cofins devidos, abatendo os recolhidos pelas empresas Diversu’s
Componentes para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton Lazaretti & Cia Ltda – ME,
nos montantes levantados na diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente daquele adotado apenas quanto ao
direito de se abater os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional, pelas
empresas Diversu’s Componentes para Calçados Ltda., Calçados Mixage Ltda. e Cleiton
Lazaretti & Cia Ltda – ME, dos valores de PIS/Cofins devidos.
Convém abordar, de plano, a situação fática regularmente caracterizada na
autuação fiscal, confirmada pela 2a Turma da DRJ/POA e, em resposta à resolução desta 1a
Turma do CARF, ratificada em diligência fiscal. Reproduz-se a seguir alguns trechos a serem
destacados.
Do Relatório Fiscal:
“Assim, tendo em vista todos os fatos narrados e exaustivamente documentados no
presente relatório, é mister afirmar que as sociedades Calçados DI CRISTALLI Ltda e
Calçados MOLLINO Ltda constituíram grupo econômico de fato e irregular, por meio
do qual exploraram a mão-de-obra registrada em três empresas interpostas optantes
pelo SIMPLES, DIVERSU ́S Componentes para Calçados Ltda, MIXAGE Calçados
Ltda e CLEITON Lazaretti & Cia Ltda. O risco da atividade econômica assumido por
estas três sociedades se deu de forma artificial e com o objetivo de criar uma situação
jurídica com vistas a simular a “contratação” de serviços de industrialização por
encomenda, em lugar dos serviços prestados pelos próprios funcionários da fiscalizada.
A fiscalizada vem usufruindo o benefício de creditamento das contribuições para o PIS
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

e da COFINS, na contratação de serviços de pessoa jurídica que geram direito a
crédito.
Cabe lembrar que o benefício do crédito das contribuições para o PIS e COFINS não
contempla mão-de-obra paga à pessoa física (folha de salários), conforme disposição
expressa constante no artigo 3o, § 2o, inciso I, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
incluídos pela Lei 10.865/04, vedação essa que não ocorre com serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no país (artigo 3o, § 3o, inciso I, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03).
Tendo em vista todos os fatos e provas acima, concluímos que os supostos serviços de
industrialização prestados pelas empresas DIVERSU ́S, MIXAGE e CLEITON eram, na
realidade, os custos relativos à própria folha de pagamento da fiscalizada. Restou claro
que essas empresas constituíam-se em parte da fiscalizada, formando uma única
empresa. Sendo assim, o contribuinte não poderia se creditar das contribuições em
relação aos serviços dessa mão-de-obra, por expressa vedação legal ao creditamento
sobre a folha de salários (mão-de-obra para a pessoa física). Base legal: Leis no
10.637/02 e 10.833/03, artigo 3o, § 2o, inciso I.
(...)
Conforme demonstrado exaustivamente ao longo deste relatório, resta comprovada que
a intenção do grupo econômico dirigido pela Calçados Di Cristalli Ltda e pela
Calçados Mollino Ltda, ao transferir parte de sua produção para as empresas
interpostas Diversu ́s Componentes para Calçados Ltda, Calçados Mixage Ltda e
Cleiton Lazaretti & Cia Ltda, era impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador de obrigações tributárias, ou seja, sonegar
contribuições sociais. Cumpre ressaltar, ainda, que o conjunto de ações implementado
pelo grupo econômico descarta completamente a hipótese de erro material a essa
conduta que se estende no tempo e que traz benefícios significativos e incontestes a
quem dela faz uso.”
Do Acórdão de Impugnação:
“As provas juntadas aos autos, como já comentadas, possibilitaram a conclusão que
tais empresas não eram independentes, pois sua separação é uma ficção meramente
formal, caracterizando-se como um só grupo econômico. As empresas interpostas
seriam na realidade uma filial/departamento da autuada com o intuito exclusivo de se
beneficiar do tratamento fiscal e previdenciário favorável que as micro e pequenas
empresas possuem que é a tributação através do SIMPLES, assim como do
creditamento indevido de PIS e de COFINS.
(...)
A inexistência de separação de fato entre o contribuinte e as empresas interpostas
prestadoras de serviço ficou cristalino pelos 20 itens já mencionados trazidos pelo
procedimento fiscal, onde se evidencia a total dependência administrativa de uma para
com as outras (compra de matéria-prima, compra de materiais diversos, energia
elétrica, materiais de limpeza, telefonia, portaria, servidos prestados por terceiros,
despesas diversas, utilização de mesmos dados cadastrais, logística e funcionários,
solidariedade trabalhista, etc.).
Não pode ser alegado que houve planejamento tributário válido, que é a escolha entre
opções legalmente aceitas na legislação tributária, pois não foi o que ocorreu nos caso
em apreço nestes autos. A liberdade constitucional de contratar e da livre iniciativa
não pode ser utilizada de forma simulada, de modo atingir a eficiência econômica da
operação da contribuinte através de evasão fiscal.
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

O art. 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional já prevê esse tipo de situação nos
casos em que a autoridade administrativa desconsiderar os negócios jurídicos
praticados pelo sujeito passivo com o intuito de benefício próprio via simulação:
“ Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos: ....
VII quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação; .. ”
Do despacho de diligência:
“A compensação dos valores recolhidos pela Diversu ́s, Mixage e Cleiton para o
SIMPLES NACIONAL não foram abatidos do montante total da autuação por falta de
previsão normativa.
A IN RFB no 900, de 31/12/2008, disciplinava a compensação de tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil no momento da autuação. O disposto no artigo 34, §3o,
inciso XV, em relação aos tributos internos, e no artigo 44, §4o, em relação às
contribuições previdenciárias, vedava o aproveitamento dos recolhimentos.
Atualmente, a matéria é disciplinada para IN RFB no 1.717, de 18/07/2017, que
mantém a vedação para tributos internos, art. 76, inciso XI, e para contribuições
previdenciárias, art. 84, §7o.
(...)
Ocorre que comprovado que os negócios jurídicos praticados foram simulados, e que
infringiram a lei tributária, estando inseridos, portanto, no campo da evasão fiscal, e
não no da elisão fiscal (planejamento tributário), descabe a alegação da recorrente de
que a fiscalização teria dado determinado efeito tributário através de uma
interpretação econômica.”
A vedação ao aproveitamento de créditos decorre da condição das fornecedoras,
sendo estas empresas interpostas com negócios jurídicos simulados.
A seguir, colacionamos ementa do Acórdão no 3301-011.508 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, em sessão de 24 de novembro de 2021:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação, por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é correta a glosa
dos créditos oriundos de tal fraude, tendo como consequência a desconsideração do
negócio fraudulento e a recomposição da escrita contábil e fiscal para aferição da
contribuição devida.
CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS Comprovado , que as
operações de compras dos bens que geraram os créditos aproveitados foram simuladas
glosam- se os valores indevidamente creditados.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE INTUITO COMERCIAL. DANO
AO ERÁRIO CARACTERIZADO. Negócios efetuados com pessoas jurídicas,
artificialmente criadas e intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem
qualquer finalidade comercial, visando reduzir a carga tributária e apropriar créditos
da não cumulatividade resultado de tal artificialidade, caracterizam dano ao erário e
fraude contra a Fazenda Pública.
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-010.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.721411/2012-46

Outro aspecto a se destacar, o grupo econômico de fato e irregular explorava a
mão-de-obra registrada em empresas optantes pelo SIMPLES. Não é demais registrar que o
benefício do crédito das contribuições para o PIS e COFINS não contempla mão-de-obra paga à
pessoa física (folha de salários), conforme disposição expressa constante no artigo 3o, § 2o, inciso
I, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, incluídos pela Lei 10.865/04. Afastados os efeitos dos
negócios jurídicos simulados, temos o custo de mão-de-obra de pessoas físicas que não geram
direito ao crédito no regime da não cumulatividade.
Não se pode negar que a mão-de-obra aplicada na produção são “essenciais e
relevantes”. Contudo, há dispositivos legais que tratam especificamente do assunto, quais sejam,
o inciso I do § 2o e inciso X do caput do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que vedam
expressamente a tomada de créditos.
Cita-se aqui o Acórdão no 3301-009.153 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária em sessão de 17 de novembro de 2020.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014)
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por expressa
vedação legal.
Por fim e não menos relevante, temos que os pretensos créditos, relativos a
recolhimentos para o SIMPLES, referem-se a terceiros. Os pagamentos foram realizados em
CNPJs distintos da Recorrente. Esta compensação é vedada pelo artigo 74 da Lei 9.430/96, bem
como pelo artigo 64 e pelo inciso I do artigo 75 da Instrução Normativa RFB 2.055/21 (antiga
Instrução Normativa RFB 1.717/17).
Desta feita, afastados os negócios jurídicos simulados, temos como decorrência
lógica a impossibilidade de crédito das contribuições relativas ao PIS e COFINS decorrentes
destas operações. Ainda que contratada diretamente, a mão-de-obra paga a pessoa física não
possibilita o crédito no regime da não cumulatividade. Acrescenta-se que não há previsão legal
para compensação de PIS e COFINS, objeto do aludido lançamento fiscal, com pagamentos
efetuados por terceiros.
Ante o exposto, divirjo do voto vencido para NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 3885
DF CARF MF
Original